Tribunal: TJDFT
Processo: 0723921-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723921-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública que, nos autos dos Embargos de Terceiros (processo n. 0705948-50.2023.8.07.0018) ajuizado em face de TERRACAP, indeferiu o pedido de suspensão de medida constritiva, mantendo-se a determinação de hasta pública. Em suas razões recursais a parte agravante argumenta, em síntese, equívoco na decisão recorrida ao não suspender as medidas constritivas. Aduz que detém a posse do imóvel em questão desde 18/07/2018, tendo a escritura sido outorgada pelo executado Claudiney e sua ex-esposa Letícia em 06/10/2022, em decorrência do compromisso de compra e venda firmado anteriormente com a parte Recorrente. Afirma que o Juízo de origem deixou de valorar as provas produzidas pela agravante, dentre elas, os pagamentos das parcelas originária do contrato da fidúcia; o impedimento do registro de imóvel para o nome da agravante em 2020; a posse desde 2018; as benfeitorias realizadas da certidão de registro antes da penhora; e o descabido e depreciativo decreto de simulação de casamento, negando a prestação jurisdicional com visível parcialidade. Defende que o decreto de simulação não levou em conta a própria escritura pública de venda que prevê pagamento de parcelas atualizadas pelo sistema price de amortização e outros elementos de prova dos autos. Diz que o Magistrado de origem empregou conceitos jurídicos indeterminados, sem aplicar o motivo concreto que entendeu que o executado mantém o relacionamento conjugal com a ex-esposa, ou seja, este convencimento tem significado intencionalmente vago, em outras palavras, interpretou simulação conjugal aplicando conceitos sem provas, preconceituoso, gerador de insegurança jurídica e violador de preceitos constitucionais e fundamental. Acrescenta ainda que houve omissões do julgador, colocando em dúvida sua imparcialidade, quando traz como fundamento a ausência de prova do pagamento do preço. Tece arrazoado em defesa a sua tese, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o leilão designado para o dia 19/06/2023 às 13:10. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada. A liminar requerida pela agravante foi indeferida nos termos da decisão de ID 47962247. Preparo no ID 47958396/47958397. Contrarrazões ao agravo interno e ao agravo de instrumento apresentadas aos Ids 48265903 e 48265899. Nas referidas contrarrazões, a parte agravada alegou a ilegitimidade ativa da agravante. Assevera, assim, que “ao se expedir certidão de ônus atualizada do imóvel objeto dos autos, sobre o qual alega a autora ser a verdadeira proprietária, tendo manejado os embargos de terceiro, e o presente agravo, visando exatamente obstar a hasta pública realizada sobre ele, nos autos na ação judicial no 0009700- 23.2013.8.08.0018, há que se destacar que o imóvel em questão, conforme demonstra a matricula atrasada do imóvel, R.5/363566, cópia anexa, NÃO se encontra registrado em cartório de registro imobiliário em nome da EMPRESA CENTRO OESTE PARTICIPAÇÕES, CNPJ No 36.657.595/0001-84.” Nesse sentido, sustenta que “a pessoa que manejou os embargos de terceiros na origem e o presente Agravo de Instrumento foi a empresa CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ No 24.447.350/0012-11, a qual é pessoa jurídica totalmente diversa da pessoa jurídica agravante/embargante, não tendo ela legitimidade, nem tampouco interesse processual para estar em juízo tentando defender o imóvel objeto do presente recurso.” Portanto, afirma que a agravante é parte ilegítima e, desse modo, não possui interesse processual para manejar o presente recurso. Assim, observa-se que a parte agravada trouxe, em sede de contrarrazões, matéria não debatida anteriormente pelos sujeitos processuais. Desse modo, a fim de se evitar decisão surpresa, segundo preconiza o art. 10, do CPC[1], intime-se a parte agravante acerca da preliminar de ilegitimidade ativa aduzida pela agravada em sede de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.